Tribunal: STJ
Processo: 0483280-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058531 - SP(2025/0483280-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIO DE LIMA STELLA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS DOS SANTOS HONÓRIO - SP435531
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO

LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
impetrado contra decisão de juízo de primeiro
habeas corpus
grau, que indeferiu pedido de livramento condicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça é competente para
processar e julgar
impetrado contra decisão de juízo de primeiro grau.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, sendo inviável sua reforma, pois o ato
apontado como coator é de juízo de primeiro grau, e não há notícia de que o Tribunal de origem
tenha apreciado o pedido objeto do
, o que configuraria supressão de instância.
habeas corpus
4. Nos termos do
alínea "c", da Constituição da República, o Superior Tribunal
art. 105, inciso I,
de Justiça não é competente para processar e julgar
impetrado contra ato de juiz
habeas corpus
de primeiro grau.
5. A alegação de exaurimento da instância ordinária não se sustenta, pois houve desistência do
recurso cabível na origem, inviabilizando a análise do pedido diretamente pelo Superior Tribunal
de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, conforme disposto no
habeas corpus
alínea "c", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,

Dispositivos relevantes citados:
I, "c".
CR/1988, art. 105,
Documento eletrônico VDA54724491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 08f52d3c-0517-4438-85c8-439be145e433

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares
753.398/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Raul
8/8/2022;
609.802/PR,
Araújo, Corte Especial, DJe de 25/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 08f52d3c-0517-4438-85c8-439be145e433

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058531 - SP (2025/0483280-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIO DE LIMA STELLA (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS DOS SANTOS HONÓRIO - SP435531
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO

LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que indeferiu liminarmente
impetrado contra decisão de juízo de primeiro
habeas corpus
grau, que indeferiu pedido de livramento condicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça é competente para
processar e julgar
impetrado contra decisão de juízo de primeiro grau.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, sendo inviável sua reforma, pois o ato
apontado como coator é de juízo de primeiro grau, e não há notícia de que o Tribunal de origem
tenha apreciado o pedido objeto do
, o que configuraria supressão de instância.
habeas corpus
4. Nos termos do
alínea "c", da Constituição da República, o Superior Tribunal
art. 105, inciso I,
de Justiça não é competente para processar e julgar
impetrado contra ato de juiz de
habeas corpus
primeiro grau.
Documento eletrônico VDA53816604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:06
Código de Controle do Documento: f8282d66-f139-437b-b13f-884974731a74

5. A alegação de exaurimento da instância ordinária não se sustenta, pois houve desistência do
recurso cabível na origem, inviabilizando a análise do pedido diretamente pelo Superior Tribunal
de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, conforme disposto no
habeas corpus
alínea "c", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,

Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "c".
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 753.398/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 609.802/PR, Rel. Min. Raul
8/8/2022;
Araújo, Corte Especial, DJe de 25/5/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
FABIO DE LIMA STELLA
decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente este
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, o agravante sustenta que houve exaurimento da instância
ordinária, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou a matéria em agravo em execução e
manteve o indeferimento de livramento condicional. Aduz, ainda, que a desistência mencionada na
decisão agravada referir-se-ia a outro recurso, distinto daquele que analisou o tema.
Alega situação excepcional de flagrante ilegalidade: exigência de cumprimento de 3/5
da pena para livramento condicional fundada em dispositivo legal revogado pela Lei n. 13.964
/2019, em afronta ao princípio da legalidade estrita, justificando a flexibilização de requisitos
processuais no âmbito do
.
habeas corpus
Repisa, ainda, as razões de mérito do writ.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo regimental, com
reconsideração da decisão e processamento do
; subsidiariamente, a submissão do
habeas corpus
agravo ao órgão colegiado.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA53816604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:06
Código de Controle do Documento: f8282d66-f139-437b-b13f-884974731a74

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão ora agravada se encontra bem fundamentada, razão pela qual sua
manutenção é medida que se impõe, nos termos de seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 33-34):
"Embora aponte como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
verifica-se que o ato é de Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de livramento
condicional e, posteriormente, homologou pedido de desistência de Agravo em
Execução n. 0004374-50.2024.8.26.0509.
Não há, ademais, notícia de que o Tribunal de origem apreciou o pedido objeto deste
, até porque houve desistência do recurso cabível na origem, razão pela qual
mandamus
fica inviável a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
Com efeito, dispõe o
I, c, da Constituição Federal, que compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça processar e julgar
somente quando o coator for de
Habeas Corpus
tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica no caso em questão. O pedido
também não encontra arrimo em nenhuma das hipóteses de competência originária
desta Corte Superior.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO.
IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ DE
WRIT
PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
alínea 'c' da Constituição Federal, não é da
art. 105, inciso I,
competência do Superior Tribunal de Justiça o processamento e julgamento de habeas
impetrado contra ato de juiz de primeiro grau.
corpus
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 753.398/MG, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8.8.2022.)
PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ATO PRATICADO POR JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
HABEAS CORPUS
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF,
I, C).
ART. 105,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tratando-se de
impetrado em face de decisão de juízo singular, é
habeas corpus
manifesta a incompetência desta Corte, pois o caso não se enquadra nas hipóteses do
I, 'c', da Constituição Federal.
art. 105,
2. O antecedente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça de procedência de
reclamação, com consequente determinação de remessa de autos de investigação, apenas
para que se aprecie a questão da competência originária do Tribunal ou do
desmembramento daquela investigação, não torna a Corte Superior competente para
processar e julgar originariamente
impetrado contra decisão do juízo
habeas corpus
singular reclamado.
3. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 609.802/PR, Rel.
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 25.5.2022.)
Documento eletrônico VDA53816604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:06
Código de Controle do Documento: f8282d66-f139-437b-b13f-884974731a74

Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:06
Código de Controle do Documento: f8282d66-f139-437b-b13f-884974731a74

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.531 / SP
Número Registro: 2025/0483280-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00121548520098260438 121548520098260438 70000451320068260344 70002465820128260032
70029463620148260032
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS DOS SANTOS HONORIO
ADVOGADO
: MATHEUS DOS SANTOS HONÓRIO - SP435531
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIO DE LIMA STELLA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO DE LIMA STELLA (PRESO)
ADVOGADO : MATHEUS DOS SANTOS HONÓRIO - SP435531
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:41
Código de Controle do Documento: 9a19c641-be2e-4630-aa84-5b8fd40bc210

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:41
Código de Controle do Documento: 9a19c641-be2e-4630-aa84-5b8fd40bc210